Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729642-36.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE MATEUS DE ALMEIDA CARVALHO, TAMIRES PIRES DE MIRANDA RECORRIDO: AFONSO CELSO DE MESQUITA, ANA MARIA DE CASTRO MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. NULIDADE DA AVENÇA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. REGISTRO DE B.O. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A matéria que não foi arguida ou requerida na instância de origem no momento oportuno não pode ser invocada apenas em sede de apelação, por se tratar de indevida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Eventual direito de terceiros, que não compõem a relação contratual objeto da lide, sobre a posse do mesmo imóvel, deve ser discutido em via própria pelo suposto interessado, não se admitindo defender em nome próprio direito alheio (artigo 18, CPC). 3. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada concedeu o pedido requerido pela parte apelante. 4. Em virtude da peculiaridade da situação fundiária do Distrito Federal, ressalvada a não oponibilidade perante o Estado, o Judiciário tem resguardado a vinculação das partes aos ajustes firmados nas cessões de direto envolvendo a posse de imóvel situado em área pública. 5. O inadimplemento do contrato de cessão de direitos sobre imóvel enseja a rescisão do negócio jurídico e a reintegração de posse em favor do cedente, diante do retorno das partes ao “status quo ante”. 6. Na rescisão contratual por inadimplemento do adquirente faz jus o vendedor ao recebimento de aluguéis pela impossibilidade de uso do imóvel a título de indenização por lucros cessantes. 7. Diante da ausência de previsão contratual, é razoável o arbitramento dos aluguéis em 0,5% sobre o valor do imóvel previsto no contrato. 8. O registro de B.O. por si só não enseja o reconhecimento de dano moral indenizável quando não se tem notícia de persecução penal ou o trânsito em julgado em que foi reconhecida a prática de crime de calúnia. 9. Recurso dos autores/reconvindos não conhecido. Recurso dos réus/reconvintes parcialmente conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 98 do Código Civil, defendendo que a manutenção do julgado, sem a reintegração de posse do imóvel para a Terracap, encerra ofensa ao princípio da indisponibilidade do bem público. Tece considerações sobre matérias de ordem pública. Fundamentam, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Fernando Pereira Abreu, OAB/DF 24.945. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 98 do CC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009